Tribunal: STF
Processo: HC 83813
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO. IMPEDIMENTO DE JURADO E
COAÇÃO DE TESTEMUNHA.
1.      Indemonstrado o impedimento do jurado,
suscitado, aliás, tardiamente, e não havendo substancial diferença
entre o depoimento prestado pela testemunha, durante a instrução e
perante o plenário do Júri, não há cogitar de coação capaz de anular
 a decisão do Tribunal do Júri, confirmada pelo Tribunal de
Justiça.
2.      HC indeferido.